Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. BEM IMPRÓPRIO PARA O USO A QUE SE DESTINA. RESCISÃO DO CONTRATO. SOLIDARIEDADE DOS AGENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO BEM. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O banco financiador e a revendedora de veículos participaram da celebração do contrato de compra e venda. A instituição financeira disponibilizou o financiamento utilizado para a aquisição do veículo, sem o qual a compra e venda não se realizaria, adquirindo a propriedade fiduciária do bem. Essa instituição financeira se beneficia da relação que possui com a alienante do bem, angariando clientes e obtendo lucros expressivos. A revendedora, por sua vez, alienou o automóvel objeto da avença ao autor. Dessa forma, ambas integram a cadeia de fornecimento do veículo e tem relação jurídica com o requerente, sendo responsáveis solidárias por eventuais prejuízos decorrentes de vícios de qualidade que tornem o bem fornecido impróprio ou inadequado ao consumo, nos termos do art. 18, caput, do CDC.

2 - Constatado que o veículo não garante ao consumidor a segurança que dele se espera, mesmo após submetido a reparos, afigura-se cabível a rescisão da avença, com a restituição dos valores pagos sem prejuízo de eventuais perdas e danos, consoante faculta o art. 18, § 1o, inciso II, do CDC.

3 - As inúmeras idas à revendedora para tentar reparar o veículo, a angústia de não ver o problema do automóvel solucionado nas primeiras tentativas e a irritação de ter de conviver com o mesmo defeito no bem durante longo período de tempo são circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade do autor e ensejando o pagamento de indenização por danos morais.

4 - O quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser fixado atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem constituir, contudo, fonte de enriquecimento ilícito. Afigurando-se razoável o montante arbitrado na sentença, impõe-se a sua manutenção.

5 - Apelação não provida.